Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de apelação com pedido de antecipação de tutela interposta pelo FERNANDA SANTORO NOGUEIRA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 196717876, dos autos de origem) que, proferida na ação de mandado de segurança, no 0709766-67.2024.8.07.0020, promovido em face do DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (agravado/impetrado), no seguinte sentido: (...) Proceda-se ao descadastramento do alerta/prioridade “Medida Cautelar”, uma vez que já consta a adequada marcação de processo com pedido de tutela de urgência/liminar. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, ajuizado por FERNANDA SANTORO NOGUEIRA em desfavor de ato coator do DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV CONHECIMENTO), Sr. Carlos Ivan Simonsen Leal. Para tanto, afirma que o ato impugnado feriu direito líquido e certo da autora quando a banca organizadora deixou de cumprir o cronograma e a ordem destinada das etapas do concurso, em desrespeito ao edital do Concurso Público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Consultor Legislativo – Área XVI (Saúde e Sanitarismo) da Câmara dos Deputados, debatendo acerca dos critérios de avaliação perpetrados para correção das provas objetivas e, que, segundo razões expostas, teriam levado à desclassificação da Impetrante. Formula pedido de tutela de urgência para que seja garantida reservada vaga para participação da Impetrante nas etapas seguintes do certame, de prova de títulos e prova discursiva do concurso em questão. É o relatório do necessário. DECIDO. No caso em tela, verifico que a banca do concurso não é parte legítima para responder pelos atos imputados pela parte autora, uma vez que somente age na execução de delegação de atos do ente federativo – ou seja, é mera executora do certame público. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.As bancas examinadoras, meras executoras dos concursos públicos, não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam os mesmos concursos. 2.Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3.Os critérios de correção dos exames devem prevalecer até que haja prova consistente em contrário, análise incompatível com a tutela de urgência. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1396868, 07277892920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se do bojo do acórdão em referência que o juízo da Vara da Fazenda Pública, inclusive, determinou a exclusão do polo passivo da empresa contratada para realização do certame, o que foi confirmado pelo nosso Egrégio Tribunal. No caso dos autos, o concurso em debate é destinado ao provimento de vagas e cadastro reserva para cargos da Câmara dos Deputados. Logo, a parte legítima para responder por tais atos é o ente federativo mencionado, o que leva à incompetência deste juízo cível para apreciação dos pedidos formulados, devendo a parte autora emendar a petição inicial com adequação do polo passivo e pedidos, a fim de que o feito possa ser regularmente remetido para o juízo competente. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias. Faculto a desistência da ação, sem ônus para a parte autora. Intime-se. (...) Em suas razões (ID 59417768), a agravante/impetrante sustenta, em síntese, que a banca examinadora antecipou a ordenação dos critérios de desempate antes da obtenção da nota final dos candidatos, contrariando o próprio edital e fazendo com que sua classificação fosse afetada, de modo que, mesmo classificada em colocação apta para ser chamada às fases seguintes, não fosse convocada. Alega que o pedido final para reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante é a sua participação nas etapas seguintes do certame, quais sejam, na prova de títulos e na prova discursiva do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo), conferindo-lhe prazo suplementar para o envio dos títulos, ou seja, etapas sob a égide da banca examinadora, na qualidade de executora e também de gestora do certame, e não do ente federativo cujo cargo almeja. Argumenta que, analisando os autos, mais precisamente o edital que consta anexado à peça inicial nos autos de origem (ID 196406474, dos autos de origem), a FGV não é apenas a mera executora do concurso público, pois, conforme delegação da Diretoria da Câmara dos Deputados, a banca examinadora, no caso, detém poderes, por contrato administrativo, para gerir todas as etapas do concurso e é a responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição, de homologação das inscrições, das avaliações biopsicossociais, do procedimento de heteroidentificação e, ainda, da decisão de eventuais recursos interpostos contra os gabaritos preliminares. Defende que, assim, a decisão agravada se equivoca quando entende que a autoridade coatora não é aquela pertencente à banca examinadora, facultando a desistência do processo e que, por esta razão, deve haver o provimento deste recurso, para normal prosseguimento do mandado de segurança no Juízo Natural. Ao final, requer seja recebido este agravo e deferida a tutela de urgência recursal antecipada, para determinar o prosseguimento do processamento do mandado de segurança no Juízo a quo, até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, requer seja dado provimento a este agravo, reformando a decisão agravada, para, confirmando a tutela antecipada, se concedida, reconhecer a legitimidade passiva da autoridade coatora vinculada à banca examinadora e determinar o prosseguimento do processamento do mandado de segurança no Juízo Natural a quo. Preparo (ID 59417771). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, para fins de impetração de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena o ato ilegal impugnado, a saber: Art. 6°- A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3° - Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Por sua vez, o art. 1°, § 1°, do mesmo diploma legal, diz que “equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.” Por oportuno, trago o Enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.” Na hipótese dos autos, o certame para provimento de vagas para o cargo de Consultor Legislativo - Área XVI (Saúde e Sanitarismo) da Câmara dos Deputados será executado, por delegação, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Portanto, ao agir por delegação para realizar o certame e como última instância para decidir sobre os recursos dos candidatos, entendo que a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. Nesse sentido, em casos idênticos ao dos autos, já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° 1/2022 - ATUB. CARGOS DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO. CONTEÚDO. SEM PREVISÃO NO EDITAL. ANULAÇÃO. RECURSOS DOS CANDITADOS. ANÁLISE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO. PLANEJAMENTO DO CERTAME. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZADA. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), com objetivo de anular questão do certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cujo conteúdo não consta do edital n° 1/2022 - ATUB. 2. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, para fins de impetração de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena o ato ilegal impugnado, 3. O art. 1°, § 1°, Lei n. 12.016/2009, diz que "equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições." 4. O enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 5. Ao agir por delegação para realizar o certame e como última instância para decidir sobre os recursos dos candidatos, conforme previsão expressa contida no edital, a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. Precedentes TJDFT. 6. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, quando exercer função eminente de gestão e planejamento do certame, sem poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato impugnado ou determinar o desfazimento deste, não deve ser considerada autoridade coatora para compor o polo passivo do mandado de segurança. Precedentes TJDFT. 7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, resta prejudicada a análise do mérito do mandado de segurança, uma vez que não mais subsiste, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a competência da Câmara Cível para processá-lo e julgá-lo, de forma que sua redistribuição para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é medida que se impõe. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Instituto americano de Desenvolvimento (IADES) rejeitada. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal acolhida. 10. Mérito prejudicado. Competência declinada para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1851575, 07469817420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATO ATRIBUÍDO À BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTEÇÃO DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA DO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em síntese, no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), alegou o impetrante vício em três questões da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital n. 1/2022 - ATUB, tornado público pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Ao final, pretende a sua reclassificação, com atribuição dos pontos correlatos. 2. Analisando o Edital n. 1/2022 - ATUB, observa-se que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (Seplad) se limitou a tornar pública a realização do concurso público em epígrafe. E nas disposições preliminares do Edital n. 1/2022 - ATUB, assentou-se que o IADES seria o executor do concurso público. Ainda, o item 18.12 do Edital, preconiza que "a Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais". Logo, a banca examinadora é a responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias. 3. Acrescenta-se que, conforme divulgado na sua página oficial, a Seplad é "responsável pelo planejamento e orçamento, contratos corporativos, tecnologia da informação, política de gestão de pessoas, saúde do servidor, monitoramento de políticas públicas, gestão estratégica e qualificação de organizações sociais no Distrito Federal, entre outras atividades". 4. Diante de tal quadro, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora. 5. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". Em complemento, o enunciado de súmula 628/STJ veda, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da encampação quando inexistente vínculo hierárquico entre as autoridades coatoras apontadas, ad litteris: "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal". 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em relação à essa autoridade, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC. 7. Preservada a legitimidade passiva do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), com ingresso do Distrito Federal no feito, determina-se a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para examinar o prosseguimento do mandado de segurança em relação à apontada autoridade coatora remanescente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1830728, 07203491120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: SANDRA REVES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA TIPO C. QUESTÃO No 4. ERRO GROSSEIRO E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO No 31. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO COM A PREVISÃO DO EDITAL. COBRANÇA DE CONHECIMENTO DE SÚMULA CANCELADA. PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGIBILIDADE APENAS DE NORMAS VIGENTES. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 1.2. No caso, a discussão trazida à apreciação do Judiciário pelo impetrante cinge-se a estabelecer se houve erro grosseiro e ilegalidade na avaliação de 2 (duas) questões objetivas aplicadas durante o concurso para provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas - Cargo 103 do Edital no 01/2022 - ATUB e o impetrante instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para realizar o exame de compatibilidade entre a avaliação e as disposições editalícias. 1.3. A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. 2. Tratando-se de mandado de segurança de decisão que visa à anulação de questão objetiva e atribuição de pontuação a candidato de concurso público e sendo o IADES a banca examinadora contratada para a elaboração e aplicação das provas do concurso público e contendo o edital do certame previsão sobre a responsabilidade da banca examinadora quanto à análise e julgamento de impugnações, dentre as quais estão os eventuais recursos interpostos pelos candidatos, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 3. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital. 3.1. "Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (STF. Tema 485. RE 632.853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) 4. Em relação à questão no 4, da prova tipo C, do cargo 103 do certame, não se verifica o erro grosseiro e a ilegalidade apontados. Analisados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que a questão indicada demandou dos candidatos conhecimento e interpretação do enunciado e a banca examinadora fundamentou de maneira razoável e adequada a assertiva impugnada. Na verdade, pretende o impetrante discutir o mérito da questão e, para dirimir a controvérsia, seria necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora, neste aspecto. 5. O edital de abertura do concurso público da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas previu que as normas indicadas no conteúdo programático para cada cargo se referiam às redações vigentes no momento da publicação editalícia, ocorrida em 18/11/2022. 5.1. No caso concreto, em relação à questão no 31 da prova objetiva do tipo C (cargo 103) exigiu-se o conhecimento do enunciado da Súmula no 7/2018 do TARF/DF, cancelada desde 10/06/2021. 5.2. A questão que exige conhecimento do candidato sobre regramento não mais vigente, quando da publicação do edital de abertura do concurso público, aborda conteúdo incompatível com o edital do certame e está, dessa forma, eivada de nulidade. 6. "É nula a questão de prova objetiva cuja resposta demanda o conhecimento de parte de legislação expressamente excluída do conteúdo programático previsto no edital." (AgInt no RMS n. 63.235/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 7. Havendo ofensa ao direito líquido e certo do candidato impetrante de ter anulada uma das duas questões de prova impugnadas e ser-lhe atribuída a respectiva pontuação, a ordem deve ser concedida, em parte. 8. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (Acórdão 1766613, 07206289420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na decisão combatida poderá causar à impetrante/autora, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para determinar o prosseguimento do processamento do mandado de segurança no Juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente recurso. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.